Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-69.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-69.2018.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILDA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). COMPATIBILIDADE ENTRE O ESTATUTO DO SERVIDOR E O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. DIREITO RECONHECIDO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que pleiteava a implementação do adicional de tempo de serviço denominado “sexta parte”, previsto no art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Ribeirão do Largo). O juízo de origem entendeu que, por existir Plano de Carreira específico para o Magistério, as disposições do Estatuto não seriam aplicáveis à categoria, julgando improcedente a pretensão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o direito à gratificação de sexta parte, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pode ser estendido aos profissionais do magistério, ainda que regidos por legislação específica (Plano de Carreira), diante da inexistência de conflito normativo ou de revogação expressa da norma estatutária.

III. Razões de decidir

3. O art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990 assegura a todos os servidores municipais o direito à sexta parte após 25 anos de efetivo exercício.

4. O Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 228/2012) prevê a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores, exceto em caso de conflito, o que não ocorre em relação à gratificação pleiteada.

5. A ausência de revogação expressa ou de norma incompatível confirma a vigência do direito estatutário.

6. O município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, descumprindo o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

7. A negativa de aplicação da verba afronta o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF/1988).

8. Reconhecido o direito da servidora ao adicional, com pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos, acrescidas de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e dos Temas 810/STF e 905/STJ, observadas as alterações da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

“O adicional de sexta parte previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é aplicável aos professores da rede municipal, na ausência de conflito normativo com o Plano de Carreira do Magistério.”

“Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor ao adicional de tempo de serviço, ônus que, não cumprido, enseja o reconhecimento da verba.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LINDB, art. 2º, §2º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 13/1990, art. 173, §1º; Lei Municipal nº 228/2012, art. 1º, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000596-69.2018.8.05.0075
, em que figuram como apelante NILDA PEREIRA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .